Tribunal: STF
Processo: ARE 1418102
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. O abono de permanência constitui direito do servidor que, preenchendo os requisitos necessários para a aposentadoria voluntária, opte por permanecer em atividade no serviço público” (fl. 4, e-doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. II do art. 5º, o inc. I do art. 22, o inc. X do art. 37, o § 1º do art. 39, o inc. II do art. 167 e o § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Afirma que “sequer restou demonstrada satisfação dos requisitos exigidos para o pagamento do abono permanência. Além disso, não consta dos autos qualquer opção da parte Recorrida por continuar em atividade, havendo informação de que sequer tenha solicitado essa opção na via administrativa” (fl. 7, e-doc. 24).



    Ressalta que, “no âmbito estadual, a Lei Complementar n. 432/2008, que dispõe sobre o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado de Rondônia (cópia anexa), o abono de permanência encontra-se regulamentado no art. 40, conforme segue: (...)” (fl. 7, e-doc. 24).



    Salienta que “o abono permanência sequer é devido para os casos de aposentadoria especial, como alega a [parte] Recorrida que é policial e foi determinado em sentença, ante a ausência de previsão constitucional, o que por si impõe o provimento do presente recurso para julgar improcedente a presente ação” (fl. 8, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 28).



    4. No agravo, Rondônia sustenta que “não é necessário a análise de matéria fática, haja vista que a condição ao agravo de ser pertencente as fileiras da polícia militar do Estado de Rondônia é questão clarividente” (sic, fl. 3, e-doc. 30).



    Argumenta que “o acórdão proferido pela egrégia Turma Recursal do Estado de Rondônia está completamente em discordância com ordenamento jurídico, uma vez que fere de forma expressa os vários dispositivos constitucionais” (fl. 6, e-doc. 30).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. A Turma Recursal de origem assentou:



    “Trata-se de ação com pedido de natureza condenatória, com fundamento na Constituição Federal, Lei Complementar Estadual nº 432/2008 (Dispõe sobre a nova organização do regime próprio de previdência social dos servidores públicos civis e militares do Estado de Rondônia). (...) 



    O abono de permanência é um benefício constitucionalmente concedido aos servidores públicos que atendem as exigências para aposentadoria voluntária, mas que optam permanecer em atividade. (...)



    Isto posto, o servidor que tenha alcançado os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer na atividade, tem direito ao abono, independentemente de requerimento administrativo” (fl. 1, e-doc. 15).



    Na sentença originária consta:



    “Seguindo o entendimento constitucional, a Lei Complementar Estadual 432/2008 também prevê a concessão do abono de permanência, equivalente ao valor da contribuição previdenciária, desde que completou os requisitos para a aposentadoria, inclusive no caso de aposentadoria especial: (...)



    Por ser Policial Militar, o requerente deve preencher os seguintes requisitos para aposentadoria especial (Lei 1.063/2002): (...)” (fl. 2, e-doc. 11).



    Rever a conclusão das instâncias ordinárias no sentido de ter o agravado preenchido os requisitos estabelecidos pela Lei estadual n. 432/2008 para obter o abono de permanência, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar estadual n. 432/2008 e Lei estadual n. 1.063/2002). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A solução da controvérsia depende do exame de legislação local e do contexto fático-probatório dos autos, providências incabíveis nesta sede recursal, conforme consubstanciado nas Súmulas 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) do STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.404.626-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.270.001-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, § 19, 42, § 1º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.265.809-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 4.6.2021).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BOMBEIRO MILITAR. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.338.768-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    7. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois a Turma Recursal de origem não julgou válidos lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição da República. Incide, na espécie, a Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADVOGADO PÚBLICO APOSENTADO. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. PARÂMETROS LEGAIS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.319.955-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas c e d do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. c e d do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário” (RE n. 1.301.495-AgR-ED, Relator o Ministro André Mendonça, Primeira Turma, DJe 1º.9.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora